Tribunal: TJDFT
Processo: 0712668-26.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA PÓS-BARIÁTRICA. CARÁTER REPARADOR. NEGATIVA DE CUSTEIO INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela operadora de contrato de assistência à saúde ré contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, condenou-a a autorizar e custear as cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátrica, bem como a pagar compensação por danos morais.
2. Autos distribuídos a esta Relatoria em razão da prevenção relacionada ao agravo de instrumento n. 0733925-37.2024.8.07.000, interposto contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência. Recurso desprovido, à unanimidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a conduta da operadora do plano de saúde, ao negar o custeio das cirurgias solicitadas, foi lícita e (ii) averiguar se a parte autora faz jus à compensação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Conforme os arts. 1o, I, c/c 35-F, ambos da Lei n. 9.656/98, os planos de assistência à saúde destinam-se à prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais com a finalidade de garantir a assistência à saúde, nela compreendendo ações necessárias voltadas à prevenção, recuperação, manutenção e reabilitação da saúde.
5. O art. 10, II, da Lei n. 9.656/98 exclui a cobertura dos planos de saúde das cirurgias plásticas apenas quando possuem finalidade estética, as quais diferem das cirurgias plásticas de caráter reparatório, após a intervenção bariátrica, que constituem mera continuidade do tratamento da obesidade mórbida, pois visam à reconstrução de partes do corpo, bem como prevenir e impedir o progresso de males à saúde.
6. O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os REsp n. 1.870.834/SP e 1.872.321/SP, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.069), fixou as seguintes teses com efeitos vinculantes: “(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida. (ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador”.
7. A prova documental acostada aos autos evidencia que a autora possui excesso de pele na região do tórax e das mamas, em razão da perda relevante de peso após cirurgia bariátrica, apresenta quadro de dermatite de contato, infecções fúngicas de repetição, dificuldades para deambulação e higiene pessoal. Constatado o caráter reparador das cirurgias plásticas indicadas pelo médico assistente como continuidade do tratamento de obesidade mórbida, afigura-se indevida a negativa do plano de saúde, à luz das normas e do precedente vinculante mencionados.
8. A reparação civil por danos morais pressupõe a violação de direito da personalidade, nos termos do art. 5o, X, da Constituição Federal e do art. 12, caput, do Código Civil. Embora se reconheça que a negativa foi indevida, não há demonstração de situação excepcional que ultrapasse o mero descumprimento contratual, indicando a existência de agravamento do quadro clínico e de ofensa aos direitos da personalidade da autora.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Ônus de sucumbência redistribuídos.